Tribunal: TJSP
Processo: 2134134-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer objeto da fase de cumprimento de sentença em reparação por perdas e danos - Em conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, envolvendo prestação infungível (CPC, art. 821, § único, c.c. arts. 513, caput, e 771, caput; e CC, art. 247), em que o valor da indenização é ilíquido, uma vez que sua

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer objeto da fase de cumprimento de sentença em reparação por perdas e danos - Em conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, envolvendo prestação infungível (CPC, art. 821, § único, c.c. arts. 513, caput, e 771, caput; e CC, art. 247), em que o valor da indenização é ilíquido, uma vez que sua aferição depende da prova de fato novo, consistente nos danos indenizáveis resultantes do inadimplemento da parte devedora da prestação, há necessidade de liquidação incidental (CPC, art. 816, § único, c.c. arts. 513, caput, e 771, caput) pelo procedimento comum (CPC, arts. 509, II, e 511), cujo processamento tem como requisito requerimento da parte credora com alegação e especificação dos fatos novos relacionados com a apuração do montante objeto da conversão em perdas e danos Como, (a) na espécie, o requerimento da parte credora de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, sequer descreve fato novo, consistente nos danos indenizáveis resultantes do inadimplemento da parte devedora da prestação infungível em questão, requisito este indispensável para o processamento do pedido em questão, (b) porque o inadimplemento da inadimplente a parte agravada devedora relativamente à obrigação de fazer a que foi condenada, consistente em restituir "os 25 cheques que lhe foram confiados" objeto da ação, por si só, não acarreta a responsabilidade da instituição financeira de efetuar o pagamento dos títulos em questão, (b.1) ante a necessidade de prova de nexo causal entre o ato ilícito e dano, (b.2) dado que nada nos autos revela que a parte credora receberia a integralidade de sua crédito e (b.3) somente são indenizáveis danos que resultem com razoável certeza do evento danoso, e não os danos "hipotéticos', que poderiam não se concretizar, independentemente da ocorrência de evento danoso; (c) a solução, embora inadimplente a parte agravada devedora relativamente à obrigação de fazer a que foi condenada, consistente em restituir "os 25 cheques que lhe foram confiados" objeto da ação, é a manutenção da r. decisão agravada, no que concerne à rejeição do pedido em questão apresentado pela parte credora.
Recurso desprovido.